Tribunal: TJPA
Processo: 0801924-02.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801924-02.2021.8.14.0005

APELANTE: PETERSON ACACIO DE ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. DOCUMENTO ESSENCIAL NÃO APRESENTADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ajuizada por candidato aprovado em concurso público do Banco do Brasil, sob o fundamento de que o autor não apresentou, mesmo após intimação, o edital correto, que fundamentaria seu direito à nomeação, sendo anexado documento estranho ao objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, quando a parte autora não cumpre determinação judicial de emenda da inicial, deixando de juntar documento essencial à formação da causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de documento essencial impede o conhecimento da pretensão inicial e configura inépcia da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. Verificada a intimação regular para apresentação do edital do concurso e o não atendimento eficaz da diligência, mostra-se legítima a extinção do feito, nos moldes do art. 485, I e IV, do CPC.
5. Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a necessidade de apresentação de documentos indispensáveis à análise do pedido, sendo causa legítima de extinção a ausência de emenda eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A não apresentação de documento essencial à análise da pretensão inicial, após regular intimação para emenda da petição inicial, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, do CPC.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que julgou extinta a ação nos seguintes termos:

“Pelo exposto, indefiro a petição inicial de PETERSON ACACIA DE ARAUJO em face de BANCO DO BRASIL S.A., julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, IV c/c o art. 485, inc. I, ambos do CPC/2015.

Defiro a gratuidade processual, nos termos do art. 98, do CPC/2015.”

O Apelante relata que trata-se de Ação Ordinária com Tutela de Urgência

ajuizada, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de escriturário no Banco do Brasil, em razão da aprovação em concurso público.

Nesse condão, diz que foi habilitado na seleção externa 2013/002, tendo obtido a 41ª colocação, seguindo os critérios do EDITAL N.º 02 - BB, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013, e nessas condições ficou fora do número de vagas, mas 05 candidatos que o antecederam não tomaram posse, e por esse motivo entende que deveria ser convocado a tomar posse.

Aduz que a atividade jurisdicional deve ser orientada pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, pois o objetivo é alcançar o julgamento de mérito com a possibilidade do saneamento de vícios processuais e suprimento de pressupostos, sem que haja prejuízo por incidentes que podem ser sanados pelas partes.

Em sequência, traz argumentos quanto ao mérito da demanda, apontando que sobre a temática aborda nos autos consolidou-se a o entendimento de que a classificação fora do número de vagas, ou cadastro de reserva, gera mera expectativa de direito, mas que foi possível comprovar nos autos que, no prazo de validade do concurso havia vaga a ser preenchida por concursados, mas houve a contratação de servidores temporários.

Desse modo, pleiteia a reforma do julgado para que o apelante seja nomeado para o cargo no qual obteve aprovação em concurso público.

A parte recorrida ofertou contrarrazões (Id. 13354000).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 16151670).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

Preliminarmente, cumpre consignar que o Apelante ajuizou ação requerendo nomeação em cargo, haja vista aprovação no concurso público do Banco do Brasil, mas não juntou aos autos o edital que regulamentou o processo, pelo que o juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial, pois se trata de documento imprescindível (Id.
13353969

).

Todavia, apesar de devidamente intimado, o Apelante anexou edital estranho a demanda requerida, ou seja, não atendeu a determinação judicial para dar prosseguimento ao feito.

Nesse contexto,
cediço que deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competirem, ou deixar de emendar a inicial.

De acordo com o art. 321 do Código de Processo Civil, se juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 319 e 320 ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, realize a emenda ou complete a sua exordial, o que foi determinando, mas o Apelante não atendeu a decisão, impossibilitado o prosseguimento da ação.

Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único - Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Pois bem. Constatada a ausência de documento essencial, realizada a intimação para realizar a emenda inicial e diante do não cumprimento adequado da ordem, pois foi anexado documento que nada se relaciona com a demanda, conclui-se como correta a decisão de indeferimento da inicial.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS . NÃO ACATAMENTO PELO AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau, nos termos do voto relator. Belém, data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08196665420238140301 20753728, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. PRESCRIÇÃO . NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR.FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIDA . IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL.PERÍCIA .APURAÇÃO.AREA CONSTRUIDA.MENOR. LANÇAMENTO INCORRETO . PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença do Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos da ação de anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela antecipada julgou procedente a ação para anular os lançamentos dos IPTUs dos períodos de 2009 a 2012 e determinou que o Município de Belém proceda administrativamente, a revisão do valor do débito, e realize novos lançamentos . Por fim, condenou o réu no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. 2- No caso dos autos não resta configurada a prescrição deduzida, tendo em vista a propositura anterior pelo Ente Federativo de ação executiva de IPTU, referente aos anos de 2009 a 2012, objeto da ação anulatória; 3- Evidenciado o interesse de agir da autora/apelada objetivando a anulação do débito fiscal, com fundamento de erro na metragem da área construída no imóvel de sua propriedade. Laudo Pericial conclusivo no sentido de que o valor do IPTU lançado no carnê do imóvel da autora está a maior da área efetivamente construída; 5- Demonstrada a possibilidade de cobrança do tributo incorreto, plenamente aplicável o direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição; em razão disso, dispensável o prévio requerimento administrativo. 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0766657-27 .2016.8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808251-19.2021.8.14 .0051 APELANTE: LOCADORA L & L LTDA – EPP ADVOGADO: HERON DE SOUSA COELHO APELADO: SST ENGENHARIA LTDA. ADVOGADO: MARCOS ANTONIO SIMON RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA . INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. FALTA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . SENTENÇA MANTIDA. 1 - Apelação interposta contra sentença que julgou extinta ação ordinária de cobrança, sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de inépcia da petição inicial, com fundamento nos arts. 319, III, e 330, § 1º, I, do CPC, pela ausência de elementos essenciais à constituição do pedido. 2 - A questão em discussão consiste em determinar se a sentença foi acertada ao considerar a inépcia da petição inicial por carência de elementos fáticos e documentais que fundamentam a relação jurídica, a inadimplência e o crédito pleiteado pela parte autora . 3 - Nos termos do art. 319, III, do CPC, a petição inicial deve conter a exposição clara dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária. A ausência de documentos que comprovem a relação jurídica alegada, o inadimplemento e os valores devidos, como contratos, notificações ou outros elementos probatórios, configura inépcia da inicial, impossibilitando a análise do mérito da demanda. 4 - Constatada a insuficiência na descrição dos fatos e na apresentação de provas mínimas que sustentam a pretensão autoral, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, IV, do CPC. 5- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08082511920218140051 25190183, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença vergastada.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 28/04/2025